Tribunal: TJMT
Processo: 1032655-56.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ROZILDA DE SOUZA SILVA - CPF: 205.076.402-25 (RECORRENTE), ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA - CPF: 522.989.491-15 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0409-57 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (RECORRIDO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1032655-56.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

26/06/2023

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARIA ROZILDA DE SOUZA SILVA

Recorrido(s):

LOJAS RIACHUELO AS e OUTRO.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECLAMAR. OCORRÊNCIA. DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
REJEITO a preliminar de impugnação à concessão da gratuidade da justiça, porquanto “
Em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o singelo requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita
.” (AgInt no AREsp n 2212207/RJ, rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 6/3/2023, DJe 21/3/2023).

2.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, sendo eles: (I) a restituição imediata da quantia paga pelo produto, no valor de R$1.099,00, conforme art. 18 do CDC e (II) indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

3.
Caso em que a reclamante, ora recorrente, alega que em 26/09/2021 comprou um celular Motorola XT2128 pelo valor de R$1.099,00,
que após uma semana de uso o aparelho estava apresentando defeito
. Ocorre que, somente há provas de que a consumidora teria oportunizado o reparo do produto em 17/02/2022 (cf. documento juntado no Id. 168795867), ou seja,
há mais de 144 dias, quase 5 (cinco) meses após a constatação do vício
.

4.
O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: (I)
trinta dias
, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; (II)
noventa dias
, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Inicia-se a contagem do prazo
decadencial a partir da entrega efetiva do produto
ou do término da execução dos serviços.
Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se quando ficar evidenciado o defeito
. (CDC, art. 26).

5.
A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da
produção de prova indiciária mínima
quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

6.
Não restou comprovado que o consumidor tenha,
efetivamente
, oportunizado o conserto do aparelho pelo fornecedor dentro do prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC, previamente ao ajuizamento da ação, ônus que lhe incumbia, de acordo com o inciso I do artigo 373 do CPC. Portanto, não houve o cumprimento do disposto no artigo 26 do CDC.

7.
Em casos semelhantes, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso obtemperou:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADO VÍCIO NO PRODUTO – DEMORA NA BUSCA DO DIREITO – DECADÊNCIA EVIDENCIADA – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO. “
Em se tratando de produto durável, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias (art. 26, incisos I e II, do CDC).”
(STJ,
AgInt no AREsp 773.538/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017) (N.U 0020108-85.2016.8.11.0041, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 1a Câmara de Direito Privado, J. 02/02/2021, DJE 11/02/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - VEÍCULO AUTOMOTOR - VÍCIO OCULTO - DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECLAMAR – OCORRÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS - SENTENÇA REFORMADA. 1.
Nos termos do art. 26 do Código Consumerista, "O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis", esclarecendo o mesmo código que "tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito"
. 2. Deixando o consumidor de observar referido prazo, ingressando em juízo quando já ultrapassados os noventa dias do momento em restou evidenciado o defeito, correta a sentença que proclama a decadência. (N.U 0022384-89.2016.8.11.0041, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 2a Câmara de Direito Privado, J. 19/06/2019, DJE 27/06/2019)

8.
Deixando o consumidor de observar o prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC, ingressando em juízo quando já ultrapassados os noventa dias do momento em restou evidenciado o defeito, correta a sentença que proclama a decadência.

9.
Inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito, ausente dano moral ou material indenizável, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

10.
Sentença de IMPROCEDÊNCIA mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023